Tribunal: STF
Processo: RE 1263932
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR – RPV. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA CONFIGURADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desapropriação - Fase de execução - Decisão recorrida que indeferiu a substituição do precatório expedido por requisitório de pequeno valor – Insurgência – Cabimento - Possibilidade de fracionamento do crédito, individualizado a cada credor - Precatório anteriormente expedido, e o fato de não se tratar de litisconsórcio facultativo não impedem a expedição de ofício requisitório de pequeno valor - Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido” (fl. 95, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 105, vol. 1). 
    2. O recorrente alega contrariedade ao § 8º do art. 100 da Constituição da República.
    Sustenta que “o v. Acórdão ora hostilizado andou mal ao permitir o fracionamento de precatório em caso de litisconsórcio necessário (e não facultativo), como resulta evidente na hipótese vertente, o que muda o panorama e impede a ‘individualização’ dos créditos” (fl. 114, vol. 1).
     Assevera tratar-se “de desapropriação de um único imóvel. O bem objeto da desapropriação é pertencente a múltiplos titulares. De forma alguma, o ente expropriante poderia entrar com múltiplas ações independentes para litigar em face de cada um dos co-proprietários do imóvel expropriando, pois o bem expropriado é único” (fl. 114, vol. 1).
    Defende haver, “no caso em apreço, litisconsórcio passivo necessário e unitário, já que o objeto expropriado é único, impedindo o fracionamento do valor como pretendido. Sustenta-se que o correto é a expedição do valor total, por meio de novo precatório, tal como havia sido ordenado nos autos, pelo D. Juízo da execução” (fl. 114, vol. 1). 
    Argumenta que “a determinação de expedição de requisitórios independentes incide no proibitivo constitucional do fracionamento (§ 8º do artigo 100 da Constituição Federal) na medida em que não estamos diante de hipótese de litisconsórcio facultativo” (fl. 114, vol. 1). 
    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, restabelecendo a ordem constitucional, seja reformado o r. aresto, nos termos acima mencionados, impedindo-se o fracionamento do valor ainda devidos aos recorridos” (fl. 116, e-doc. 6).
    3. Em 25.3.2020, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. 1. Insuficiência na demonstração da repercussão geral. Argumento que se se limita a afirmar que o aresto recorrido ofende a Constituição. 2. Pagamento via Requisição de Pequeno Valor. Impossibilidade. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio unitário necessário contrariam o disposto no § 8º do art. 100 da Constituição da República. Acórdão recorrido em confronto com a Constituição Federal e a jurisprudência desta Corte Suprema. 3. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário. Entretanto, caso seja superada a preliminar, a manifestação é pelo seu provimento” (e-doc. 13).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente. 
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “O fato de já ter sido expedido precatório anterior, ou de se tratar de ação de desapropriação, não impede a substituição para requisitório de pequeno valor, pois a ordem cronológica para o pagamento de precatório excepciona aqueles considerados de pequeno valor, nos termos do artigo 100, § 3º, da Constituição da República. Por outro lado, não há como restringir o fracionamento do crédito às ações com litisconsórcio facultativo, porquanto o crédito está ligado a seu titular, pouco importando se é caso de litisconsórcio facultativo ou não. A alegação de que o ente público não vem cumprindo com a ordem de pagamento reforça a pretensão de substituição do precatório por requisitório de pequeno valor. (…) Desta forma, sob qualquer ângulo que se examine a questão, o recurso comporta provimento para a reforma da decisão recorrida, de modo a permitir a substituição do precatório anteriormente expedido por requisitório de pequeno valor, cancelando-se aquele” (fls. 97-98, vol. 1).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 568.645 (Tema 148), de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. Eis a ementa do julgado:
    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados” (DJe 13.11.2014).
    No caso do litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados como litigantes autônomos no relacionamento com a parte contrária. Este Supremo Tribunal assentou que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será dado a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida. 
    Na espécie vertente, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito único derivado de ação de desapropriação, tendo como credores os coproprietários do imóvel expropriado pelo Poder Público. 
    Ressalte-se que a situação trazida na espécie também não tem amparo nas hipóteses excepcionais de expedição de precatório complementar ou suplementar, pois, no voto condutor do acórdão recorrido, apenas se assentou que “o fato de já ter sido expedido precatório anterior, ou de se tratar de ação de desapropriação, não impede a substituição para requisitório de pequeno valor”.
    O entendimento exposto no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao se afirmar a possibilidade de fracionamento do valor da execução com objetivo de enquadramento do pagamento pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor, expressamente vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição da República.
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. O Plenário, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 568.645/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia e concluiu que ‘(...) a execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.’ 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada” (ARE n. 904.880-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2016).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DE MATRÍCULAS DISTINTAS. ÚNICO CREDOR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já assentou que é impossível o fracionamento da execução para expedição de requisição de pequeno valor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 949.366-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.168.696-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).
    A Procuradoria-Geral da República proferiu parecer nos seguintes termos:
    “Conforme bem destacado pela parte recorrente, ao contrário da situação analisada no acórdão paradigma, os exequentes estão em litisconsórcio unitário e necessário, já que são herdeiros – e, portanto, coproprietários – do imóvel expropriado. Seria impossível ao ente expropriante ajuizar múltiplas ações independentes em face de cada um dos coproprietários do imóvel – fundamento utilizado pelo STF para permitir a exceção à regra de vedação do fracionamento do valor do precatório – já que o bem expropriado é único. Não é razoável autorizar o fracionamento do crédito na espécie, tão-somente por conta da titularidade do bem ser dividida entre várias pessoas. A Carta Magna impede que o valor do crédito contra o poder público seja fracionado apenas para que não supere o teto da RPV. Portanto, a pretensão à reforma da decisão é procedente. Referido levantamento, de fato, caracteriza violação às normas constitucionais que disciplinam o regime do precatório, razão pela qual deve ser necessariamente desfeito e, consequentemente, serem adotadas as providências para o retorno ao status quo ante” (fl. 6, e-doc. 13).
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão dos recorridos (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora